Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-10.2024.8.11.0045
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009119-10.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Oscilação De Energia Elétrica. Danos A Equipamentos Residencial Do Segurado. Responsabilidade Objetiva Da Concessionária De Energia Elétrica. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova Do Dano E Do Pagamento Da Indenização. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

i.
Caso Em Exame

1
.
Apelação Cível interposto
pela

concessionária de energia elétrica
em virtude da sentença
que
que julgou procedente
pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos causados por oscilação de energia elétrica
.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se
: i)
a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença
;
ii
)
seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar a ação regressiva de ressarcimento de danos;
ii
I
) o laudo técnico apresentado é suficiente para comprovar o nexo causal; e
i
V
) há responsabilidade objetiva da concessionária diante de falhas na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

iii
.
Razões De Decidir

3.

A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A seguradora, ao comprovar o contrato de seguro, o sinistro,

a

indenização

e o laudo técnico descritivo do dano, demonstrou legitimidade ativa e início de prova do nexo causal.

5
.
A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

6
.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

7
.

O relatório técnico da própria concessionária reconheceu a existência de perturbação no sistema elétrico na data do evento, confirmando o nexo causal.

8
.

Aplicação
do Verbete
S
u
mula
r
188 do STF, que reconhece o direito de regresso do segurador contra o causador do dano.

iv
.
Dispositivo E Tese

9
.
Preliminar afastada.
Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento:

“
1. É admissível o conhecimento do recurso de apelação que impugna os fundamentos centrais da sentença, mesmo que reproduza argumentos da inicial.
2.
A seguradora possui legitimidade ativa para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, independentemente da titularidade formal da
unidade consumidora.
3
. Havendo laudo técnico detalhado e reconhecimento de perturbação na rede elétrica, configura-se o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano ao equipamento segurado.
4
. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC,
arts
. 14 e 17; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.02.2019,
DJe
20.02.2019; STF, Súmula 188; STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, DJE 22.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pel
o Juiz da
4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
movida por
Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
.

O Juiz sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.161,34 (três mil, cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que não ficou comprovado o direito da
A
utora, inexistindo legitimidade ativa e inexistindo sub-rogação válida. Alega que a seguradora apresentou apenas documentos unilaterais, sem demonstração da titularidade da unidade consumidora, o que impediria o exercício da ação regressiva.

Argumenta que o laudo apresentado é inconclusivo, elaborado por profissional sem qualificação técnica comprovada, não descreve dano específico e inviabiliza a verificação de nexo causal.

Afirma que a ocorrência decorreu de fatores climáticos e descargas atmosféricas, hipótese que afasta responsabilidade da concessionária e configura caso fortuito, além de mencionar culpa exclusiva do usuário por
falta
de adequações internas na instalação elétrica.

Ao final, requer provimento ao Recurso para reformar integralmente a sentença a fim de julgar improcedente
o pedido formulado na inicial.

Nas
contrarrazões,
a
Apelad
a
sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença
.

É o
relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado, a Apelada suscita violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não enfrentou, de modo específico, os fundamentos da sentença de procedência, requerendo o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

O exame das razões recursais revela impugnação direta aos pilares do decisum, com atenção para os pontos efetivamente discutidos nos autos,
tais como
:

i) questionamento sobre a suficiência da prova técnica apresentada pela seguradora;

ii
) discussão acerca do nexo causal entre as perturbações identificadas na rede de distribuição e os danos suportados pelo segurado;

iii
) crítica à credibilidade do laudo elaborado pela assistência técnica da Apelada;

iv
) alegação de inexistência de anormalidades na operação da rede, com base na Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e no Módulo 9 do PRODIST;

v) invocação de fortuito externo e de eventual inexistência de responsabilidade por descargas atmosféricas.

Com efeito, o recurso atende ao requisito previsto nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(
...
)
O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos capazes de demonstrar o inconformismo da parte com o teor da sentença, não se verifica hipótese de não conhecimento do recurso,
razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registro que a alegada ilegitimidade ativa se confunde com a própria controvérsia de fundo, de modo que sua análise será realizada no mérito.

A

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que se obrigou a assegurar a unidade consumidora do segurado Eder
Lampugnani
mediante apólice de seguro específica para danos elétricos.

Sustentou que, em 23 de junho de 2024, a residência segurada foi atingida por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária, o que ocasionou dano ao refrigerador.

Afirmou que o segurado foi indenizado no valor de R$ 3.161,34 após avaliação técnica que identificou causa elétrica decorrente de distúrbios de tensão.

Argumentou que a concessionária descumpriu o dever de monitorar e garantir a qualidade da energia distribuída, deixou de adotar providências mesmo após ser comunicada do evento por meio do protocolo nº 215613901 e não solucionou o fato na via administrativa, o que levou ao ajuizamento da demanda.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. defendeu a inexistência de verossimilhança das alegações, alegou ilegitimidade ativa e ausência de sub-rogação, afirmou que os documentos são unilaterais e não comprovam nexo causal, e argumentou que o evento decorreu de fatores externos ou culpa do usuário. Requereu a improcedência
dos pedidos iniciais.

O Juiz
a quo

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.161,34 (três mil, cento e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, ambos a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Ré interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da
S
eguradora
A
pelada
.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E
GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a
transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para
o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Competia à
R
é
demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que,
se houve,
decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Por outro lado, observa-se que a Seguradora
Apelada
cumpriu com o ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois trouxe aos autos a
Apólice de Seguro n. 73891
, firmada entre ela e
o segurado Eder
Lampugnani
,
com cobertura
específica para danos elétricos
; o aviso de sinistro n. 114202406251017, relatando oscilações na rede elétrica em 23/06/2024; a descrição do refrigerador Brastemp danificado, acompanhada de laudo técnico que concluiu que a placa eletrônica, o compressor e o motor ventilador sofreram danos irreversíveis por oscilações e descargas elétricas oriundas da rede; o orçamento de reparo e o demonstrativo da indenização securitária; bem como o comprovante de pagamento da quantia de R$ 3.161,34, efetuado em 12/07/2024 em favor do segurado, após dedução da franquia contratual
.

Ainda que se trate de documento produzido unilateralmente, o laudo técnico apresentado pela seguradora constitui início idôneo de prova, sobretudo porque elaborado por técnico especializado, com descrição detalhada dos componentes afetados e indicação causal coerente com o tipo de perturbação elétrica alegada.

Ademais, é consabido que, conforme a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021, laudos de oficinas especializadas têm aptidão para atestar a origem elétrica dos danos.

A prova colacionada pelo autor, somada à descrição técnica do equipamento danificado e à cronologia dos fatos (data do sinistro, reclamação registrada sob o protocolo n. 215613901 e indenização subsequente), apresenta elevada
coerência interna e revela diligência na apuração do evento danoso.

Além disso, deve-se anotar que os laudos elaborados pela seguradora não podem ser automaticamente descartados, porquanto resultam de procedimento interno de regulação de sinistros, pautado por critérios técnicos e controles rígidos. Interessa exclusivamente à seguradora a correta apuração dos fatos, justamente para evitar desembolsos indevidos.

É de se registrar que o
fato de a fatura de energia apresentar nome de terceira pessoa não afasta, por si só, a legitimação da seguradora sub-rogada. O sistema de responsabilidade civil não condiciona a reparação à coincidência formal entre titular da unidade consumidora e usuário efetivo do serviço. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor admite a figura do consumidor por equiparação, ou
bystander
, que alcança qualquer pessoa exposta aos efeitos do serviço defeituoso.
Logo não cabe falar em ilegitimidade ativa.

De outro lado, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., em sua contestação, sustentou que os documentos apresentados pela Autora seriam incapazes de demonstrar nexo de causalidade entre eventual defeito na rede elétrica e o dano ao refrigerador segurado. Argumentou que
inexistiriam registros de perturbação no período indicado e que o laudo particular não apresentaria credibilidade técnica suficiente.

No entanto,
para a unidade consumidora do segurado Eder
Lampugnani
, a prova produzida pela própria Apelante aponta conclusão diametralmente oposta. O Relatório Técnico EMT, juntado pela Energisa, registra que, ao proceder à análise do período correspondente ao sinistro
,
23/06/2024
,
houve identificação de evento anômalo no Sistema Elétrico de Potência. Consta no documento, na seção “Parecer
Prodist
”, que “
houve perturbação no sistema elétrico de potência no período mencionado (nexo causal)
”, reconhecimento expresso da própria concessionária.

A informação é determinante, pois confirma, com base em registro técnico oficial e elaborado sob parâmetros do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, que a rede elétrica sofreu perturbação justamente no intervalo temporal em que ocorreu a queima do equipamento segurado. Não se trata, portanto, de mera hipótese levantada pela parte autora, mas de dado técnico fornecido pela empresa responsável pela distribuição de energia.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial,
mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária, oscilação de energia elétrica e o dano experimentado pela Seguradora, que efetuou o pagamento da indenização securitária, imperiosa a
manutenção
da sentença.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na
prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
(...) (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188
DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Recurso e mantenho integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 1
8
% (d
ezoito
por cento) do
valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026